Tribunal: TJSP
Processo: 2067879-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação Civil Pública. Caderneta de Poupança. Expurgos Inflacionários. Liquidação de sentença. Fixação do valor devido pelo banco executado
1) Alegada necessidade de liquidação prévia da r.sentença coletiva que não comporta conhecimento, eis que o feito assim já tramita na origem.
2) As questões atinentes à ilegitimidade ativa para propositura da demanda de não associados ao

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação Civil Pública. Caderneta de Poupança. Expurgos Inflacionários. Liquidação de sentença. Fixação do valor devido pelo banco executado
1) Alegada necessidade de liquidação prévia da r.sentença coletiva que não comporta conhecimento, eis que o feito assim já tramita na origem.
2) As questões atinentes à ilegitimidade ativa para propositura da demanda de não associados ao IDEC, prescrição, ilegitimidade do Ministério Público para o ajuizamento de protesto interruptivo de prescrição e juros remuneratórios já foram examinadas em primeira e segunda instâncias. Ocorrência da preclusão 'pro judicato' para esta Corte. Impedimento de rediscussão da matéria. Inteligência do art. 507 do CPC.
3) Pretensão de sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1033 do STJ. Descabimento. Suspensão que se refere somente a recursos especiais e agravos em recursos especiais em trâmite na segunda instância e/ou STJ.
4) Índice de correção. Necessária aplicação do percentual de 42,72% sobre o saldo da respectiva aplicação financeira que não fora observado à época. Pretendida utilização de índice diverso que ofende o instituto da coisa julgada.
5) Correção monetária. Cuidando-se de título executivo judicial a utilização dos índices da Tabela Prática do TJSP revela-se adequada para fins de recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda
6) Juros moratórios. Termo inicial. Data da citação para a ação civil pública. Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Resp 1.370.899/SP (Tema 685).
Decisão mantida. Recurso desprovido na parte conhecida.